Tribunal: TJBA
Processo: 8047766-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047766-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DILTON MAGALHAES VELAME Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047766-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DILTON MAGALHÃES VELAME e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.